Tribunal: STF
Processo: RE 83983
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
A REGRA PERTINENTE A MANUTENÇÃO DAS PARTES, ESTABELECIDA NO ART. 264
DO CÓDIGO DE PROCESSO, SALVO AS SUBSTITUIÇÕES PERMITIDAS EM LEI,
DEVE SER OBSERVADA INCLUSIVE NOS CASOS EM QUE A SUBSTITUIÇÃO DECORRA
DA EXCLUSAO POR AUSÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. NÃO CABE AO JUDICIARIO,
QUE NÃO TEM FUNÇÕES LEGISLATIVAS, CORRIGIR EVENTUAL ERRO NA
CLASSIFICAÇÃO DE SERVIDORES, SOB FUNDAMENTO DE DESCONFORMIDADE ENTRE
A PARTE DISPOSITIVA E O APENDICE DA LEI (CONSTITUIÇÃO, ART. 6,
PARAGRAFO ÚNICO). RE CONHECIDO E PROVIDO.